Tribunal: TJSP
Processo: 2232087-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito, de suspensão da CNH e apreensão e retenção do Passaporte do executado – Medidas atípicas e excepcionais – Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa ao executado - Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito, de suspensão da CNH e apreensão e retenção do Passaporte do executado – Medidas atípicas e excepcionais – Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa ao executado - Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora – Violação ao direito constitucional de ir e vir – Precedentes – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.